Tribunal: STJ
Processo: 0011988-09.2012.4.01.3500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174030 - GO(2024/0372453-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BENVINDO BEZERRA GERAIS
AGRAVANTE
: MARCELO BARCELOS COSTA
AGRAVANTE
: MARIA TERESINHA CAMPOS DE SANTANA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIA LEILA GEMUS OLINTO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE BRITO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: BENEDITA GONCALVES SANTIAGO
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER - RS018097
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
THAISE FERNANDA ALVES FONSECA PESSÔA - DF038274
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO
II, DO
ART. 535,
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
CPC/1973.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à nulidade do acórdão
dos embargos de declaração por omissões (arts. 458, II, e 535, II, do
,
CPC/1973)
relativamente à eventual ofensa à coisa julgada pela limitação temporal do reajuste de
3,17%.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
II, do
art. 535,
CPC/1973.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54952540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e3b4aa1-d9da-4862-802b-088ba17f6889

Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e3b4aa1-d9da-4862-802b-088ba17f6889

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174030 - GO(2024/0372453-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BENVINDO BEZERRA GERAIS
AGRAVANTE
: MARCELO BARCELOS COSTA
AGRAVANTE
: MARIA TERESINHA CAMPOS DE SANTANA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIA LEILA GEMUS OLINTO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE BRITO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: BENEDITA GONCALVES SANTIAGO
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER - RS018097
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
THAISE FERNANDA ALVES FONSECA PESSÔA - DF038274
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO
II, DO
ART. 535,
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
CPC/1973.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à nulidade do acórdão
dos embargos de declaração por omissões (arts. 458, II, e 535, II, do
,
CPC/1973)
relativamente à eventual ofensa à coisa julgada pela limitação temporal do reajuste de
3,17%.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
II, do
art. 535,
CPC/1973.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
BENVINDO BEZERRA GERAIS e OUTROS contra a decisão que conheceu em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da ausência
de violação ao
do
(art. 1.022 do CPC).
art. 535
CPC/1973
Documento eletrônico VDA54435060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:02
Código de Controle do Documento: 06920732-6f94-42e6-b380-fccff477c7dc

Os agravantes reiteram, em síntese, a existência de omissões no acórdão
prolatado pelo Tribunal de origem.
Por fim, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 1.119-
1.126).
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Os agravantes sustentam que o acórdão prolatado pelo Tribunal
foi
a quo
omisso quanto à: (a) configuração da coisa julgada, pois o título executivo judicial não
contém qualquer restrição temporal ao reajuste de 3,17%; (b) impossibilidade de
limitação ao mês de maio de 1998 sobre as parcelas relativas ao exercício de função;
(c) impossibilidade de compensação entre a revisão geral de remuneração e as
reestruturações de cargos ou carreiras; (d) inaplicabilidade da UFIR em créditos de
natureza alimentar; (e) existência de sucumbência recíproca, nos termos do
do
art. 21
(f) fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
CPC/1973;
Contudo, ao longo de todo o acórdão recorrido, o Tribunal de origem afasta
a violação à coisa julgada e considera ter havido compensação, com base no
da
art. 10
Medida Provisória no
rejeita expressamente a tese de inaplicabilidade
2.225-45/2001,
da UFIR em créditos de natureza alimentar, invocando o Manual de Cálculos da
Justiça Federal, decide pela limitação dos pagamentos ao mês de maio de 1998, com
fulcro no
o do Decreto
e na
e mantém a condenação
art. 5
2.693/1998
Lei 9.640/1998,
em honorários advocatícios estabelecida na sentença, suspendendo, entretanto, a sua
exigibilidade, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.
Documento eletrônico VDA54435060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:02
Código de Controle do Documento: 06920732-6f94-42e6-b380-fccff477c7dc

Dessa forma, inexiste a alegada ofensa ao
do
(art. 1.022
art. 535
CPC/1973
do
. Verifica-se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
CPC/2015)
matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários
ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade
ou erro material.
De fato, a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes, deduzido na minuta e na contraminuta do recurso, já:

[...] a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é
aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do
julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a
fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação,
entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da
decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a
coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o
entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o
entendimento exarado em outros julgados (EDcl no MS 15.828/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
. Nesse sentido: EDcl na Rcl
relatora Ministra
19/12/2016)
17.035/PA,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
EDcl no AgInt
6/4/2015;
no REsp
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
1.308.52/MG,
Turma, DJe de 30/6/2023.

Destaque-se, ainda, que, na forma da jurisprudência do STJ, não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
21/11/2023;
REsp
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
1.816.457/SP,
18/5/2020.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54435060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:02
Código de Controle do Documento: 06920732-6f94-42e6-b380-fccff477c7dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.174.030 / GO
Número Registro: 2024/0372453-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119880920124013500 119880920124013500
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
RECORRENTE : BENVINDO BEZERRA GERAIS
RECORRENTE : MARCELO BARCELOS COSTA
RECORRENTE : MARIA TERESINHA CAMPOS DE SANTANA
RECORRENTE : MARIA DE JESUS RODRIGUES
RECORRENTE : MARIA LEILA GEMUS OLINTO
RECORRENTE : MARIA APARECIDA DE BRITO NASCIMENTO
RECORRENTE : BENEDITA GONCALVES SANTIAGO
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER - RS018097
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
THAISE FERNANDA ALVES FONSECA PESSÔA - DF038274
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
RECORRIDO
: BENVINDO BEZERRA GERAIS
RECORRIDO
: MARCELO BARCELOS COSTA
RECORRIDO
: MARIA TERESINHA CAMPOS DE SANTANA
RECORRIDO
: MARIA DE JESUS RODRIGUES
RECORRIDO
: MARIA LEILA GEMUS OLINTO
Documento eletrônico VDA54922382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:22
Código de Controle do Documento: aa023463-5f09-452c-aa89-b590b610d5fe

RECORRIDO
: MARIA APARECIDA DE BRITO NASCIMENTO
RECORRIDO
: BENEDITA GONCALVES SANTIAGO
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER - RS018097
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
THAISE FERNANDA ALVES FONSECA PESSÔA - DF038274
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BENVINDO BEZERRA GERAIS
AGRAVANTE : MARCELO BARCELOS COSTA
AGRAVANTE : MARIA TERESINHA CAMPOS DE SANTANA
AGRAVANTE : MARIA DE JESUS RODRIGUES
AGRAVANTE : MARIA LEILA GEMUS OLINTO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE BRITO NASCIMENTO
AGRAVANTE : BENEDITA GONCALVES SANTIAGO
ADVOGADOS : JOSE LUIS WAGNER - RS018097
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
THAISE FERNANDA ALVES FONSECA PESSÔA - DF038274
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:22
Código de Controle do Documento: aa023463-5f09-452c-aa89-b590b610d5fe